Tribunal: TJES
Processo: 5030126-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030126-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEA GOMES DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5030126-62.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
CLAUDINEA GOMES DA SILVA, FLAVIA DA SILVA BOM JESUS e CONDOMINIO VILLA DO MESTRE RESIDENCIAL CLUBE

RECORRIDOS:
OS MESMOS, VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO DE UNIDADE RESIDENCIAL POR REFLUXO DE ESGOTO.

1. PRELIMINARES:

1.1.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. MORADORA ATINGIDA PELO EVENTO DANOSO QUE SE EQUIPARA A CONSUMIDOR (
BYSTANDER
), A TEOR DO ART. 17 DO CDC.
1.2.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPUTAÇÃO INICIAL DE FALHA NA GUARDA DAS ÁREAS COMUNS (ART. 1.348, V, DO CC) QUE JUSTIFICA A PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO.

2. MÉRITO - RECURSO DO CONDOMÍNIO:
COMPROVAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO. DEPOIMENTO PRESTADO EM AUDIÊNCIA POR ENGENHEIRO DA PRÓPRIA CONSTRUTORA CONFIRMANDO ERRO ESTRUTURAL NA LIGAÇÃO DA REDE ANTES DE CHEGAR À CONCESSIONÁRIA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). ACORDO EXTRAJUDICIAL DE REPARAÇÃO MATERIAL FIRMADO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A MORADORA E A CONSTRUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO ENTE CONDOMINIAL. RESSARCIMENTO DE TAXA CONDOMINIAL, LUZ E INTERNET DO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL (DANO EMERGENTE) QUE DEVE SER SUPORTADO APENAS PELAS CONSTRUTORAS CAUSADORAS DO DANO. 3. MÉRITO - RECURSO DAS AUTORAS: DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO PELO RISCO SANITÁRIO E INVASÃO DA RESIDÊNCIA POR DEJETOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 50.000,00. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUTORAS QUE DEMONSTRARAM BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-FATO, CUSTEANDO HOTEL, ALIMENTAÇÃO, OXI-SANITIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MÓVEIS (INVESTIMENTO COMPROVADO DE R$ 37.165,55). MITIGAÇÃO DO CARÁTER PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

4. DISPOSITIVO:
RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO.

VOTO DO RELATOR

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, com fulcro no art. 38,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Cuidam os autos de Recursos Inominados interpostos de um lado pelas autoras (Claudinea e Flávia) e, de outro, pelo Condomínio réu, contra a r. sentença de piso. O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou todos os réus (Condomínio e Construtoras), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 15.000,00, além de R$ 446,25 a título de danos emergentes (cotas condominiais, energia e internet do período de inutilização do imóvel).

O infortúnio decorreu do refluxo da rede de esgoto que inundou o apartamento térreo das autoras com dejetos.

As autoras pugnam pela majoração dos danos morais, ao passo que o Condomínio recorre suscitando preliminares e, no mérito, a exclusão de sua responsabilidade, imputando culpa exclusiva às construtoras. As construtoras, em contrarrazões, defendem a adequação do valor fixado, destacando que agiram de boa-fé e gastaram R$ 37.165,55 na reparação extrajudicial do apartamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Das Preliminares

Da Ilegitimidade Ativa da Coautora Flávia da Silva Bom Jesus

Tanto o Condomínio quanto as Construtoras sustentam que a coautora Flávia, por ser filha da proprietária e não figurar como titular da unidade imobiliária, carece de legitimidade para pleitear indenização (art. 1.331, § 1º, do Código Civil).

Contudo, a tese defensiva não prospera. Tratando-se de acidente de consumo (fato do serviço), a legislação consumerista adota a figura do
bystander
, equiparando a consumidor todas as vítimas do evento danoso. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é hialino:

"Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento."

Flávia é moradora do imóvel e sofreu diretamente os nocivos efeitos da invasão de esgoto, desde o risco sanitário até a necessidade de desocupação do seu lar. Portanto, possui patente legitimidade para buscar a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.
Rejeito a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva do Condomínio

A alegação de ilegitimidade passiva do Condomínio confunde-se com o próprio mérito da demanda (a existência ou não de responsabilidade civil pelo evento). Pela Teoria da Asserção, o exame das condições da ação deve ser feito à luz das afirmações deduzidas na inicial. Como as autoras imputam ao Condomínio a responsabilidade pela guarda das áreas comuns (art. 1.348, V, do CC), a legitimidade passiva se sustenta em tese. A constatação da culpa exclusiva de terceiro será analisada a seguir.
Rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito.

A r. sentença condenou o Condomínio de forma solidária com as construtoras, sob o fundamento de que a rede de esgoto é área comum e, portanto, de responsabilidade do condomínio. As autoras endossam esse raciocínio, invocando o art. 1.348, inciso V, do Código Civil:

"Art. 1.348. Compete ao síndico: [...] V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;"

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que
assiste razão ao Condomínio Recorrente ao buscar o afastamento de sua responsabilidade
.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265, CC).

Embora o síndico deva zelar pela conservação das áreas comuns, o infortúnio em análise não decorreu de falta de limpeza, má manutenção ou desídia da gestão condominial.
O acervo probatório demonstra, inequivocamente, que o alagamento foi causado por um
vício estrutural de construção
.

Conforme se extrai da
Ata de Audiência
(ID 16699145), o depoimento da testemunha Marcelo Reblin de Oliveira, engenheiro e gerente de obras da própria construtora, elucidou a verdadeira dinâmica do evento:

"depoente atua como gerente de obras; que o depoente estava no canteiro de obras no dia dos fatos [...] que
houve refluxo de esgoto no imóvel das autoras por conta de uma ligação equivocada feita pelas requeridas, antes de se chegar até a rede de esgoto da CESAN
; que tudo foi reparado pelas requeridas..."

Diante de uma confissão expressa do preposto da construtora sobre a "ligação equivocada", prestada em juízo, incide a regra do art. 618 do Código Civil:

"Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho..."

No âmbito consumerista, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro). O Condomínio, recém-implantado, foi tão vítima da má execução da obra quanto as autoras.

Ademais, ressalta-se que o Termo de Acordo Extrajudicial anexado aos autos, no qual se pactuou a reparação dos bens móveis, pintura e custeio de hospedagem, foi celebrado
exclusivamente entre a coautora Claudinea e as Construtoras
(Villa do Mestre SPE e De Martin Construtora). A própria construtora avocou a responsabilidade perante a moradora.

A jurisprudência pátria ampara essa distinção:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS - FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - COISA JULGADA- AFASTADA - PROCESSOS DISTINTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO - APELO DA CONSTRUTORA/INCORPORDORA DESPROVIDO.
Demonstrado nos autos que a infiltração na unidade habitacional ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que, configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.
Recurso do condomínio provido. Apelo da construtora/incorporadora, desprovidos. (TJ-MT - AC: 10518429520208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023) (g.n)

Dos Danos Materiais: Devolução da Taxa Condominial, Água e Luz

As autoras requerem a devolução dos valores pagos por energia, internet e taxa condominial (R$ 446,25) durante os 30 dias em que o imóvel ficou inabitável. O Condomínio argumenta a impossibilidade de devolução por se tratar de obrigação
propter rem
(art. 1.336, I, CC).

Novamente, é preciso separar a natureza das obrigações. A taxa condominial deve, sim, ser paga ao Condomínio para o rateio das despesas do edifício (portaria, manutenção, etc.). Contudo, o fato de as autoras terem suportado esse custo sem usufruir do imóvel decorre do ilícito praticado pelas
Construtoras
.

Trata-se de dano emergente (art. 402 do CC) e atrai o princípio da reparação integral (art. 944 do CC). Assim, acertada a sentença ao determinar o ressarcimento destes valores, mas tal ônus deve ser imputado
exclusivamente às construtoras corrés
, a título de reparação civil pelos danos materiais causados, não cabendo ao Condomínio devolver o que arrecadou legitimamente para as despesas comuns.

Do Quantum Indenizatório por Danos Morais

As autoras buscam a majoração dos danos morais para R$50.000,00, enquanto as construtoras pedem a manutenção do valor ou sua redução, ressaltando o esforço hercúleo que fizeram para mitigar o dano extrajudicialmente.

O dano moral decorrente de refluxo de esgoto, com inundação da residência por dejetos e o imensurável odor e risco à saúde, configura-se
in re ipsa
(presumido). Trata-se de ofensa vil à dignidade humana e ao direito de moradia.

Por outro lado, o art. 944 do Código Civil preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano.
O julgador deve sopesar a conduta do ofensor após o fato. No presente caso, as construtoras não se omitiram. Pelo contrário: restou provado nos autos que realocaram as autoras em hotel, custearam alimentação, trocaram móveis (como rack, painel, sofá, cama), trocaram portas e fizeram oxi-sanitização, num dispêndio de R$ 37.165,55.

A boa-fé objetiva pós-fato atenua significativamente a necessidade da função punitiva (pedagógica) do dano moral. O valor fixado na origem (total de R$15.000,00) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa das autoras (art. 884 do CC).

Logo, não merece acolhida o pleito autoral de majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo
CONDOMÍNIO VILLA DO MESTRE RESIDENCIAL CLUBE
, para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em relação a ele, por força da excludente de nexo de causalidade (art. 14, § 3º, II, do CDC).

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
CLAUDINEA GOMES DA SILVA e FLÁVIA DA SILVA BOM JESUS
, mantendo o valor da condenação por danos morais e materiais estipulado na origem.

Consigno que a condenação proferida em primeiro grau (reparação por danos materiais e morais) passa a ser de responsabilidade
exclusiva e solidária das rés VILLA DO MESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e DE MARTIN CONSTRUTORA LTDA
, mantidos todos os demais termos da sentença em relação a elas.

Condeno as autoras recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa, contudo, por litigarem sob o pálio da gratuidade da justiça, que ora defiro.

Sem custas e honorários para o Condomínio, diante do êxito recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)